Tribunal: TJPA
Processo: 0003002-95.2016.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003002-95.2016.8.14.0019

APELANTE: SEVERO DE SOUSA, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATOS ASSINADOS E COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO EM CONTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INÉRCIA PROLONGADA. BOA-FÉ OBJETIVA E VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contratos de empréstimo consignado, repetição de indébito e compensação por danos morais, revogando a tutela provisória anteriormente concedida. O autor sustenta inexistência da contratação, ausência de perícia grafotécnica, ocorrência de dano moral e requer a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes. O banco defende a regularidade das contratações, a prescrição e a ocorrência de supressio, além de pleitear condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se os contratos de empréstimo consignado foram regularmente celebrados ou se há nulidade por alegada fraude; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil aptos a ensejar indenização por danos morais e repetição de indébito; (iii) determinar se é cabível a condenação da parte autora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo a inversão do ônus da prova faculdade do juiz, condicionada à verossimilhança das alegações ou à hipossuficiência do consumidor, não dispensando a apresentação de lastro probatório mínimo.

4.

O banco comprova a regularidade das contratações mediante juntada dos contratos nº 537770887, 564715182 e 539859850, devidamente assinados, acompanhados de cópias dos documentos pessoais do autor e comprovantes de repasse dos valores por TED/crédito em conta de sua titularidade, satisfazendo o ônus probatório do art. 373, II, do CPC.

5.

A efetiva disponibilização do numerário na conta do autor constitui elemento probatório relevante que fragiliza a alegação genérica de fraude, sobretudo na ausência de demonstração de movimentação atípica ou desvio por terceiro.

6.

A ausência de impugnação técnica específica das assinaturas e de requerimento oportuno de prova pericial grafotécnica afasta alegação de cerceamento de defesa, prevalecendo a análise das assinaturas realizada pelo juízo de origem, que constatou semelhança com os documentos pessoais do autor.

7.

A validade do negócio jurídico exige agente capaz (art. 104 do CC), não havendo prova de interdição ou incapacidade civil no momento da contratação, sendo insuficiente a mera alegação de enfermidade para invalidar os pactos.

8.

A inércia do autor por mais de cinco anos após a celebração dos contratos, com recebimento dos valores e descontos continuados sem impugnação, reforça a presunção de validade do negócio jurídico, à luz da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório, conforme entendimento do STJ acerca da supressio.

9.

Inexistindo demonstração de ato ilícito ou dano, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil previstos nos arts. 186 e 927 do Código Civil, afastando-se a nulidade contratual, a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

10.

A condenação por litigância de má-fé exige comprovação inequívoca de dolo processual (art. 80 do CPC), o que não se evidencia nos autos, razão pela qual se afasta a aplicação de multa, com advertência quanto à reiteração de demandas infundadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática e não afasta a necessidade de o consumidor apresentar lastro probatório mínimo.

2.

A apresentação de contratos assinados e comprovante de crédito do valor na conta do consumidor comprova a regularidade da contratação de empréstimo consignado, afastando alegação genérica de fraude.

3.

A inércia prolongada do contratante, com recebimento dos valores e descontos continuados sem impugnação, reforça a presunção de validade do negócio jurídico à luz da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

4.

A configuração da litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 373, I e II, 80, II, 81, 85, § 11, 98, § 3º; CC, arts. 104, 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.991.550/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.08.2022, DJe 25.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.277.202/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27.11.2023, DJe 01.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.832.394/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.02.2025, DJEN 21.02.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800980-76.2023.8.14.0054, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 11.02.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SEVERO DE SOUSA
, assistido pela Defensoria Pública do Estado, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curuçá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, movida em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

A sentença recorrida (ID 24760110) julgou improcedentes os pedidos autorais, revogando a tutela provisória anteriormente concedida. O magistrado de piso fundamentou sua decisão na existência de provas documentais robustas apresentadas pelo banco (contratos assinados e documentos pessoais), constatando a semelhança das assinaturas e a ausência de provas da incapacidade civil do autor ou de fraude, validando o negócio jurídico. Condenou a parte autora em custas e honorários, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (ID 24760112), o Apelante sustenta, em síntese, a inexistência do débito, a ausência de perícia, condenação por dano moral e, deferimento da tutela de urgência em sede recursal para a exclusão do nome do Apelante dos cadastros de inadimplentes.

Em sede de contrarrazões (ID 24760116), o Banco Apelado pugna, preliminarmente, pela falta de interesse de agir e inépcia da inicial. No mérito, defende a regularidade da contratação, apresentando os contratos assinados (nº 537770887, 564715182 e 539859850) e comprovantes de repasse dos valores (TED/DOC). Argui a prescrição trienal/quinquenal, a ocorrência de
supressio
(contratos de 2009 questionados em 2016) e pede a condenação do autor por litigância de má-fé.

Parecer do Ministério Público de ID
34296097.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do apelo.

2. MÉRITO

A controvérsia cinge-se à validade dos contratos de empréstimo consignado que ensejaram descontos nos proventos de aposentadoria do Apelante.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ), com a possibilidade de inversão do ônus da prova. Contudo, a inversão prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática nem absoluta, exigindo verossimilhança das alegações ou demonstração de hipossuficiência técnica ou informacional, não dispensando a parte autora da apresentação de um mínimo lastro probatório nem infirmando, por si só, a validade de prova documental consistente apresentada pela instituição financeira.

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA NÃO CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. NÃO AUTOMÁTICO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS A PROPOSITURA DA AÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. EXTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. 1. Recurso especial interposto em: 03/02/2022. Concluso ao gabinete em: 28/03/2022. 2. Ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado cumulado com pedido de repetição de indébito e de danos morais. 3. O propósito recursal consiste em perquirir se a juntada de extratos bancários por parte do consumidor é indispensável à propositura da ação que visa a declarar a nulidade de empréstimo alegadamente não contratado. 4.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, cabendo-lhe apreciar a verossimilhança das alegações do consumidor e/ou a sua hipossuficiência, aspectos que, por serem intrinsicamente ligados ao conjunto fático-probatório do processo, não podem ser revistos em recurso especial, em razão do que dispõe a Súmula 7/STJ.
5. Os documentos indispensáveis à propositura de qualquer ação - sendo que sua falta acarreta o indeferimento da petição inicial -, dizem respeito à demonstração das condições para o exercício do direito de ação e dos pressupostos processuais. Estes documentos se diferenciam daqueles a serem apresentados no posterior momento da produção de prova documental, que visam a comprovar as alegações da parte e que, portanto, não precisam ser anexados no momento do ajuizamento da demanda. Precedentes. 6. O extrato bancário não é o único meio de convencimento do juiz acerca da existência de legitimidade processual e do interesse de agir, razão pela qual não pode ser considerado documento indispensável à propositura da ação. 7. Somente a ilegitimidade ad causam e a falta de interesse processual manifestas caracterizam vícios da petição inicial capazes de ensejar o seu indeferimento. Assim, restando dúvida quanto à ilegitimidade da parte, não pode haver o indeferimento da petição inicial por inépcia. 8. A dispensabilidade do extrato bancário não afasta, todavia, o dever do consumidor de colaboração com a justiça, conforme determinado no art. 6º, do CPC. 9. Em ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado alegadamente não contratado, desde que a parte cumpra com seu dever de demonstrar a verossimilhança do direito alegado e as condições do seu direito de ação, não há que se falar em inépcia da petição inicial pela falta de juntada de extrato bancários aos autos. 10. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1991550 MS 2022/0076620-4, Data de Julgamento: 23/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2022) (grifo nosso)

Compulsando os autos, verifico que o Banco Apelado se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), posto que foram colacionados aos autos: Cópias dos Contratos: (Contratos nº 537770887, 564715182 e 539859850), devidamente assinados; Documentos Pessoais: Cópias do RG e CPF do autor, apresentados no ato da contratação, que coincidem com os dados da inicial; Comprovante de Repasse Financeiro: A instituição demonstrou a efetiva disponibilização do numerário em conta de titularidade do autor (via TED/Crédito em Conta), o que afasta a alegação de fraude, pois não é crível que um fraudador contratasse empréstimo para depositar o dinheiro na conta da própria vítima.

A comprovação objetiva do crédito do numerário na conta do Apelante constitui elemento de grande relevância probatória, pois fragiliza a alegação de fraude praticada por terceiro, especialmente quando não há qualquer demonstração de saque imediato irregular ou movimentação atípica que indicasse desvio por agente estranho à relação contratual.

O Magistrado de 1º grau, ao analisar as assinaturas apostas nos instrumentos contratuais, constatou semelhança visual com a procuração e os documentos do autor. O Apelante, por sua vez, limitou-se a alegar fraude genérica, não formulando impugnação técnica específica nem requerendo de forma fundamentada a produção de prova pericial grafotécnica em momento oportuno, circunstância que afasta alegação de cerceamento de defesa.

Importante destacar o ponto levantado na sentença sobre a alegação de que o pai do autor estaria debilitado por câncer.

Nos termos do art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico exige agente capaz, não havendo nos autos qualquer prova de interdição ou ausência de discernimento no momento da contratação. A mera alegação de enfermidade não é suficiente para invalidar o pacto.

Ademais, os contratos foram firmados em 2009 e 2010. A ação foi ajuizada apenas em 2016. O recebimento dos valores e o pagamento das parcelas por longo período (mais de cinco anos) sem qualquer insurgência reforçam a presunção de validade do negócio jurídico, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que a inércia prolongada do contratante pode caracterizar afronta à boa-fé objetiva. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PAGAMENTO PARCELADO. CONCESSÃO DE DESCONTOS ANTE A PONTUALIDADE DO PAGAMENTO. ATRASO CARACTERIZADO. INÉRCIA DO CONTRATANTE EM POSTULAR A CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. DECURSO DO TEMPO. CONFIGURAÇÃO DA SUPRESSIO. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não houve violação do art. 1.022 do CPC, na medida em que a Corte de origem se manifestou sobre as teses imputadas como omissas pelos recorrentes. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[o] instituto da supressio indica a possibilidade de redução do conteúdo obrigacional pela inércia qualificada de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer direito ou faculdade, criando para a outra a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa" (AgInt no AREsp 1.774.713/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe de 13/08/2021). 3. Na espécie, ante os fatos descritos no acórdão recorrido - insuscetíveis de revisão nesta sede, em razão do óbice da Súmula 7/STJ -, as partes firmaram confissão de dívida, por meio de escritura pública, concedendo desconto aos devedores mediante pagamento pontual da dívida confessada, que seria adimplida em 17 (dezessete) parcelas mensais. O comportamento do credor, ao não reclamar a exclusão do desconto da dívida logo no atraso do pagamento das primeiras parcelas, gerou a expectativa nos devedores de que poderiam continuar realizando o pagamento das demais parcelas do débito, sem incorrer na cláusula contratual que previa a perda do direito ao desconto, caracterizando, assim, a ocorrência do instituto da supressio. 4. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1277202 MG 2018/0084493-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)

No mesmo sentido tem decido este Egrégio Tribunal:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. I. CASO EM EXAME. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito ajuizada por consumidora que alegou nunca ter contratado empréstimo consignado realizado em seu nome, sustentando ter sido vítima de fraude bancária. Sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação, declarando a nulidade do contrato, condenando o banco à devolução dobrada dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação do empréstimo consignado foi regular e se há comprovação de fraude capaz de justificar a nulidade do contrato, a repetição de indébito e a condenação em danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias, conforme Súmula nº 297/STJ. 4. Documentação apresentada pelo banco demonstrou a regularidade da contratação, incluindo contrato assinado a rogo, com testemunhas, e evidências de que os valores foram creditados na conta da autora. 5. Consumidora não produziu prova suficiente para comprovar a alegada fraude, como extratos bancários que evidenciassem a inexistência de recebimento dos valores contratados, mantendo-se inerte.

6. Reconhecimento do ônus probatório do autor em relação aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 7. Inércia da consumidora por período prolongado (8 anos após a contratação e 2 anos após a quitação do contrato) gera presunção de conhecimento da relação contratual, reforçando a tese de inexistência de vício ou fraude. 8. Reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, em consonância com a jurisprudência dominante. IV. DISPOSITIVO E TESE. 9. Apelação da autora conhecida e desprovida. Apelação do banco conhecida e provida. Improcedência dos pedidos iniciais. Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação de fraude na contratação de empréstimo consignado, aliada à regularidade documental e à inércia do consumidor por longo período, afasta a nulidade contratual, a repetição de indébito e a indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; TJPA, Acórdão nº 4763215, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 16/03/2021; TJ-RS, AC nº 70083610261, Rel. Des. Nelson José Gonzaga, julgado em 22/05/2020.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08009807620238140054 24999124, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 11/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

No que tange às alegações de prescrição e supressio suscitadas pelo apelado, deixo de aprofundar o exame, porquanto, ainda que superadas tais teses defensivas, o mérito da controvérsia conduz, por si só, à improcedência da demanda.

Não havendo demonstração de ato ilícito, inexiste fundamento para declaração de nulidade contratual, repetição de indébito ou indenização por danos morais. Nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, a responsabilidade civil pressupõe conduta ilícita e dano, inexistentes no caso concreto.

3.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

O Apelado requer a condenação por litigância de má-fé. Observo que a parte autora alterou a verdade dos fatos ao afirmar desconhecer um contrato cujos valores foram creditados em sua conta e cujas parcelas foram descontadas por anos. Tal conduta movimenta a máquina judiciária desnecessariamente, enquadrando-se no art. 80, II, do CPC. Entretanto, deixo de aplicar a multa neste momento, advertindo a parte e seu patrono de que a reiteração de lides temerárias poderá ensejar tal penalidade, mantendo-se o foco na improcedência do pedido.

Todavia, a condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, conforme entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO CONTRA A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU AS PENALIDADES APLICADAS NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não foi demonstrado na hipótese em exame. 2. Para aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor, que, de igual modo, não ficou configurado nos autos. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1832394 SP 2021/0030418-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/02/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/02/2025)

Não havendo prova cabal de intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos, deixo de aplicar a multa neste momento, advertindo a parte de que a reiteração de demandas manifestamente infundadas poderá ensejar a incidência das penalidades previstas no art. 81 do CPC.

4.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus termos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento), mantendo-se suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026